Tribunal: TJES
Processo: 5004634-77.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004634-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIVISON BARROS SILVEIRA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004634-77.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
LEIVISON BARROS SILVEIRA

RECORRIDO:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 25 - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 35 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Em síntese, narra a parte autora ter aderido a contrato de consórcio para aquisição de um imóvel, mas que na oportunidade não foi prestado os esclarecimentos devidos acerca das peculiaridades do contrato, pois lhe foi dito que a contemplação seria rápida e que em caso de desistência haveria imediata restituição da quantia paga. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a declaração de nulidade das cláusulas abusivas do contrato (a respeito do tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva), a condenação das requeridas à restituição imediata da quantia paga, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº 5004634-77.2023.8.08.0024, Requerente
: LEIVISON BARROS SILVEIRA,
1ª Requerida
: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO,
2ª Requerida
: M. DOS S. RIBEIRO - PROMOCAO DE VENDAS,
3ª Requerida
: LILIAN,
4º Requerido
: VITOR:

1)
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
DECLARO
que o contrato de consórcio de nº 10073781, grupo 1003, cota 52, teve vigência iniciada em 12/05/2021 e que sua rescisão se operou 10/08/2021;
DECLARO
a nulidade da cláusula contratual que prevê multa em razão da desistência do consórcio, bem como da cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro prestamista; e
CONDENO
a
1ª Requerida
: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO à devolução da quantia paga pelo
Requerente
: LEIVISON BARROS SILVEIRA, no importe de R$ 15.250,95 (quinze mil duzentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos), deduzida tão somente 0,3% (zero vírgula três por cento), a título de taxa de administração, sob o valor histórico pago pelo consumidor; após a dedução da taxa de administração, o valor deve ser restituído em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, sofrendo a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição.

2)
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial formulado em face da
2ª Requerida
: M. DOS S. RIBEIRO - PROMOCAO DE VENDAS, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; e

3)
HOMOLOGO
a desistência dos pedidos iniciais formulados em face da
3ª Requerida
: LILIAN e do
4º Requerido
: VITOR, ao passo que
DECLARO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a parte LEIVISON BARROS SILVEIRA

pugna pela

reforma da sentença de piso, para condenar a Recorrida a restituir imediatamente o que o Recorrente efetivamente pagou, tendo em vista as mais recentes decisões do STJ e do TJ/ES.

Em contrarrazões a parte recorrida alega que a r. sentença foi proferida de forma irretocável quanto à improcedência quanto aos descontos de taxa de administração. No tocante ao pedido de danos morais aduz que em momento algum a requerida cometeu atos de irregularidades, bem como jamais causou danos de caráter e abalo psicológico, a honra ou a imagem do requerente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Conforme estabelecido pelo juízo sentenciante, em decorrência da desistência do consorciado, a restituição dos valores adimplidos deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo.

Entretanto, deverá ser retida pela recorrente taxa de administração proporcional ao período de duração de contrato (entre a pactuação e a desistência), objetivando remunerar a empresa fornecedora pelos serviços prestados sem ensejar enriquecimento sem causa, conforme disposto na decisão objurgada:

Por sua vez, no tocante à taxa de administração, segundo o disposto no artigo 33 da Lei nº 8.177/91 e na Circular nº 2.766/97 do Banco Central do Brasil, inexiste qualquer limitação para o valor das taxas de administração, que podem ser fixadas livremente pelo próprio mercado. Nesse sentido, é a Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça:

As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a

respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual

superior a dez por cento.
Portanto, não assiste razão à parte autora quanto ao pedido de declaração de abusividade nas cláusulas contratuais que versam acerca da cobrança de taxa de administração.

Cabe aqui o esclarecimento de que a taxa de administração é o nome que se dá à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio.

Nesse contexto, tem-se que é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado à parte autora enquanto esteve ativa no grupo.

Assim, rescindido o contrato pela desistência, deixa de existir o fato gerador da cobrança da taxa de administração, devendo ser cobrado da parte autora de forma proporcional ao período em que se manteve consorciada ao grupo, o que se extrai mediante o seguinte cálculo aritmético: a taxa de administração deve ser dividida pelo número de meses do grupo e, o resultado deve ser multiplicado pelo período no qual o consorciado ficou vinculado ao contrato.

Não merece prosperar a alegação no sentido de que o cálculo da taxa de administração deve ser feito sob o valor integral do consórcio, haja vista que esse cálculo representaria, em última análise, em enriquecimento ilícito da requerida, que seria remunerada pela administração financeira de uma quantia que não foi paga ao consórcio e, por consequência, não foi por ela administrada.

Nesse aspecto, inicialmente declaro que houve a rescisão do contrato de consórcio em 10/08/2021, em razão de pedido formal do autor (Id nº 24433970).

De tal modo, considerando que no contrato objeto da lide (Id nº 24433967), a taxa de administração foi pactuada em 24%, que a previsão de duração dos grupos é de 240 meses (o que corresponde a taxa de administração em 0,1% ao mês) e que a parte autora permaneceu vinculada ao contrato por 03 meses (adesão em 12/05/2021 e exclusão em 10/08/2021), verifica-se que, do valor pago, pode ser retido 0,3% a título de taxa de administração.

Por oportuno, cabe registrar que o percentual da taxa de administração deve ser deduzido do valor histórico pago pela parte consorciada, ou seja, antes da incidência do juros e correção monetária.

Destarte, a taxa de administração deve ser proporcional ao período de duração concreto do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético, considerando a taxa de administração total de 24% (vinte e quatro por cento) e a duração total do pacto de 240 meses [(24% ÷ 240 meses) x duração do contrato].

Conclui-se, portanto, que se deve fixar a taxa de administração proporcional, devendo ser calculada a retenção com base no valor total pago pelo recorrente, consoante exposto pelo juízo
a quo
.

Quanto aos danos morais, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pela recorrida, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, correto o indeferimento do pedido de condenação em danos morais.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantida a r. sentença por todos seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça que defiro na oportunidade.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MONICA PIMENTA JUDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)